Tribunal: TJES
Processo: 0033704-07.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a tese de que “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, data do julgamento: 12-09-2018, data da publicação/fonte: DJe 16-10-2018).

2. - No caso, não houve suspensão da execução pela MM. Magistrada de primeira instância após a tentativa frustrada de citação do executado por Oficial de Justiça em 22-12-2021, presumindo-se o prejuízo à Fazenda Pública Municipal.
Cenário processual que não configura
a prescrição intercorrente
.

3. - Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033704-07.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: JOSE DA FONSECA JUNIOR

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a tese de que “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, data do julgamento: 12-09-2018, data da publicação/fonte: DJe 16-10-2018).

2. - No caso, não houve suspensão da execução pela MM. Magistrada de primeira instância após a tentativa frustrada de citação do executado por Oficial de Justiça em 22-12-2021, presumindo-se o prejuízo à Fazenda Pública Municipal.
Cenário processual que não configura
a prescrição intercorrente
.

3. - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0033704-07.2013.8.08.0048.

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA.

APELADO: JOSÉ DA FONSECA JÚNIOR.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

O Município de Serra interpôs apelação em face da respeitável sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal proposta por ele contra José da Fonseca Júnior, que reconheceu “a prescrição intercorrente do débito, nos termos do artigo 219, §5º, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 40 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e artigos 156, inciso V e 174, do Código Tributário Nacional” e extinguiu o processo.

Nas razões do recurso (fls. 39-47) alegou o apelante, em síntese, que: 1) a respeitável sentença é nula por
error in procedendo
, diante da ausência de prévia intimação dele, nos termos do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil; 2) não está configurada a prescrição intercorrente; e 3) não ocorreu desídia do dele no impulsionamento do processo.

Requereu que seja provido o recurso e a sentença anulada ou reformada "quanto ao afastamento da prescrição intercorrente".

Nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, “A prescrição se interrompe: pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal”. Sobre a matéria, lembro que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que restou consolidado o “entendimento no sentido de que a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art 219, § 1º, do CPC/73, o qual é aplicável em sede de execução fiscal, o que, após as alterações promovidas pela LC 118/2005, justifica, no Direito Tributário, interpretar que o marco interruptivo da prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento da ação executiva, que deve respeitar o prazo prescricional” (AgInt no AREsp 1011013/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 27-04-2017,data da puiblicação/fonte: DJe 04-05-2017).

No caso, a ação de execução fiscal foi proposta em 02-12-2013 (fl. 02) para cobrança de créditos tributários relativos aos exercícios de 2008-2010 (fl. 03). Como não houve transcurso de lapso temporal superior a cinco anos entre a data da constituição do crédito tributário mais antigo (2008) e data do ajuizamento da demanda tenho que não se configurou a prescrição (inicial) da execução fiscal.

Da mesma forma, não logrei constatar a existência de prescrição intercorrente, valendo lembrar que o artigo 40,
caput
, da Lei de Execução Fiscal, prevê que “O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição”, havendo previsão no parágrafo segundo de que “Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos” e no parágrafo quarto de que “Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”.

O início automático do prazo prescricional após o lapso de um ano de suspensão previsto no art. 40, §§1º e 2º da Lei n. 6.830/1980, encontra-se em sintonia com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repetitividade recursal, no julgamento do REsp 1340553/RS (Tema 570).

Todavia, a tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do referido recurso, exige a declaração pelo magistrado da suspensão da execução por 1 (um) ano, dentro de cujo prazo poderá ser requerida a citação do executado por edital, a qual será hábil a interromper o prazo prescricional.

Confira-se, por oportuno, o teor do referi
do precedente:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, data do julgamento: 12-09-2018, data da publicação/fonte: DJe 16-10-2018). (Meus, os destaques em negrito).

No caso, não houve suspensão da execução pela MM. Magistrada de primeira instância após a tentativa frustrada de citação do executado por Oficial de Justiça em 22-12-2021 (fl. 28), presumindo-se o prejuízo à Fazenda Pública Municipal.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso, reformo a sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determino o seguimento da execução no douto juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Acompanho o voto de relatoria.